Tribunal: TJMT
Processo: 1037912-28.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1037912-28.2023.8.11.0001
Origem: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: SUAMMER BARBOZA DE MENEZES
Recorrido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 01 a 04 de abril de 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença de improcedência.
2. A recorrente afirma nunca ter recebido o cartão de crédito contratado.
3. A recorrida defende que houve uso do cartão, e que negativação é lícita.
4. A recorrida argui que agiu no exercício regular de direito, demonstrando o contrato assinado no momento, histórico de gastos, bem como faturas.
5. Em documentos anexos a recorrida demonstra atividades financeiras realizadas com o cartão da recorrente, justificando a origem da dívida.
6. Danos morais não configurados.
7. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037912-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUAMMER BARBOZA DE MENEZES - CPF: 016.783.301-40 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024